Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703540-45.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENAN ROCHA DE CASTRO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JOSEFA NERI DESPACHO Manifeste-se o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrido. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital